Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-08.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015341-08.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR DA SILVA - CPF: 829.136.501-63 (APELANTE), SIMONE CONCEICAO DOS ANJOS - CPF: 031.403.891-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR A VÍTIMA – DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra revela-se apta a subsidiar o édito condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

CLAUDEMIR DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDEMIR DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.

1015341-08.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, alínea
f
, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
,

em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID 211492218, o ora apelante requer a reforma do
decisum
buscando sua
absolvição

ao argumento de que seria
atípica a conduta
, sob o viés de que não houve dolo específico de incutir temor na vítima, ao que agrega argumentos no sentido de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 211492220, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, seja negado provimento à irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 213766198, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 211492215),

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
CLAUDEMIR DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do delito tipificado no
art. 147,
caput
do Código Penal,
porque, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 09h00, nesta Capital, ameaçou, via telefone, a vítima
Simone Conceição dos Anjos
, sua ex-companheira.

Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a acusação e condenando o réu pela prática do delito de ameaça, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal, resultando na sanção final de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,

em regime inicial aberto.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolviçã
o do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro, afirma que a conduta é atípica, pois não demonstrado o dolo específico de incutir temor à vítima; depois, sustenta que as provas angariadas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Entretanto, sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar.

Como cediço, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, tem-se que a
materialidade
delitiva repousa no Boletim de Ocorrência n.º 2021.112935, no Termo de Representação Criminal (ID 211492779 – pág. 10), no Pedido de Providências Protetivas (ID 211492779 – págs. 11/13), e nos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial (ID 211492779 – págs. 6/8 e ID 211492205).

Com efeito, a vítima
Simone
declarou na Delegacia (ID 211492779 – págs. 6/8), que manteve um relacionamento amoroso com o acusado e daí advieram 03 (três) filhos, porém, na época dos fatos, o casal já estava separado há dez anos, tendo permanecido um longo período sem se falarem; nada obstante, cerca de duas semanas antes dos fatos, o ora apelante voltou a procurá-la com o intuito de que os filhos fossem morar com ele.

Outrossim, narrou que no dia 06 de maio de 2021,
CLAUDEMIR
ligou perguntando-lhe quando os filhos iriam para Cáceres/MT, diante do que a vítima respondeu que não permitiria que os descendentes morassem com o genitor, afinal, ele nunca a ajudou financeiramente. E nesse contexto de inconformismo com a recusa, o acusado teria passado a proferir contra si palavras ofensivas, resultando na ameaça verberada no sentido de “
que viria para Cuiabá no dia 08/05/2021 para matá-la
” sic.

Apesar de ter sido mais sucinta e objetiva em seu depoimento judicial (ID 211492205), a vítima ratificou na íntegra a versão deduzida no inquérito policial, enfatizando a ira do acusado diante da negativa de levar os filhos para visitá-lo, e a promessa de causar-lhe mal injusto e grave, assegurando ter
ficado com medo das ameaças
, principalmente ante o histórico de agressividade do apelante.

E conquanto o réu não tenha sido ouvido perante a autoridade judiciária, pois, embora regularmente intimado, deixou de comparecer ao ato solene, sendo decretada sua revelia, é certo que a declaração judicial da vítima
Simone Conceição dos Anjos
constitui aporte suficiente para comprovar a
autoria
do delito e o dolo específico do tipo penal.

Diferente do alegado pela defesa, para restar configurado,
o crime de ameaça não exige ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, mormente porque a palavra firme e convincente da vítima encontra respaldo no seu interesse em representar criminalmente o réu, sem contar que
requereu medidas protetivas
de urgência (ID 2114927797) justamente porque, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia, o que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Além disso, é imprescindível esclarecer que, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário,
em situações como a retratada nesses autos, em que não há testemunha presencial do crime,
firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, ao contrário, resta seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça, nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDEMIR DA SILVA
e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença
prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.

1015341-08.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024